Tribunal: TCU
Processo: 017.671/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3790/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU Marinus Eduardo de Vries Marsico, em desfavor do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins (CRF/TO) em razão de possíveis irregularidades configuradas na terceirização de serviços jurídicos e contábeis, cujo escopo e abrangência adentrariam a esfera de atividades finalísticas da entidade, bem como numa possível burla à exigência constitucional do concurso público. Considerando que no Plano de Carreiras do CRF/TO não estavam previstos serviços contábeis e advocatícios, não tendo havido, portanto, violação aos incisos I e IV do art. 3o do Decreto 9.507/2018; considerando que compete ao Conselho Regional de Farmácia do Tocantins decidir quanto à realização de concurso ou manutenção da terceirização, optando por aquela que for mais vantajosa para a entidade, desde que dentro dos limites da legalidade e observada a economicidade da opção adotada; considerando que esse conselho afirma seu propósito de reexaminar a situação, tendo seu presidente determinado a abertura de concurso público para seleção de advogado e de contador, bem como a realização de estudos para alteração do organograma do conselho de modo que passe a prever esses cargos; considerando a necessidade de a autarquia manter a assistência jurídica e contábil para seu funcionamento; considerando a possibilidade de que a presente questão poderá ser acompanhada nas contas ordinárias da entidade; considerando, por fim, que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, arts. 143, inciso III, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir a ciência abaixo; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.671/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Farmácia de Tocantins que a contratação por inexigibilidade sem a devida demonstração de que o objeto possui características diferenciadas ou especiais que justifiquem a não realização de licitação e demandem atuação de profissionais com notória especialização do contratante afronta o art. 3o-A da Lei 14.039/2020, o art. 25 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 3370/2022-TCU-Segunda Câmara .